Tribunal: TJES
Processo: 5007257-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007257-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANTUIL KEVIN ROCHA DOS REIS e outros
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
33
E 35
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade dos custodiados restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante das circunstâncias fáticas dos crimes cometidos, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspect
os podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007257-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANTUIL KEVIN ROCHA DOS REIS, BRENO DE OLIVEIRA DA LUZ

Advogado(s) do reclamante: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO OLIVEIRA DA LUZ

e
WANTUIL KEVIN DA ROCHA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5422198),
que o
s
paciente
s
se encontra
m
custodiado
s
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003611-23.2023.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
nos artigos
33,
caput
,
e 35,
caput
,
ambos da
Lei nº 11.343/06,

juntamente com a pessoa
de
LEANDRO LIMA BORGES
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
.

Por fim,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 02 de agosto do corrente ano (id 5594881), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

"No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, aos pacientes foram imputadas a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes (id 5571392),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
BRENO OLIVEIRA DA LUZ, LEANDRO LIMA BORGES E WANTUIL KEVIN ROCHA DOS REIS
, por imputação de prática dos crimes tipificados nos
Arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (
TODOS
) e Art. 15, da Lei nº 10.826/2003 (
LEANDRO
)
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, os autuados foram abordados por policiais militares em local de intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre traficantes rivais, após esses serem visualizados empreendendo fuga de uma casa abandonada. O autuado LEANDRO dispensou uma pistola Taurus, modelo PT940, calibre .40, nº SAM85178, com um carregador contendo 09 munições do mesmo calibre. Os demais autuados foram encontrados, sendo que em buscas na casa abandonada foram encontradas 12 pedras de crack, 08 buchas de maconha, 05 pinos de cocaína e R$184,50 em notas fracionadas. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado
BRENO OLIVEIRA DA LUZ
. Quanto ao autuado
LEANDRO LIMA BORGES
, foi encontrado: (01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (por tráfico de drogas) (01) Ação Penal – Arquivado – (por tráfico de drogas - (Parte baixada)), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Arquivado - Guia remetida a VEP – (por tráfico de drogas e associação para a produção e tráfico e condutas afins), Guia de Execução Penal, e POSSUI registro no sistema INFOPEN. Insta salientar que o autuado possui registros de Atos Infracionais, e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 23/09/2017. Por fim, quanto ao autuado
WANTUIL KEVIN ROCHA DOS REIS
, NÃO foram encontrados registros criminais. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de alto poder lesivo, carregador, munições e quantia em espécie. Ademais, registra-se que o autuado LEANDRO ostenta diversos registros criminais por delito de tráfico de drogas, além de atos infracionais, tendo passado anteriormente por esta audiência de custódia e ostentando guia de execução criminal. Assim, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II (LEANDRO), todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].

Ademais, saliento que "
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)"
.

Nessa senda, rememoro que o Boletim Unificado, acostado no id 5422203, indica que os policiais militares receberam informações de que indivíduos armados estariam traficando em uma casa abandonada, e que no local foi arrecadado uma pistola Taurus, modelo PT940, calibre .40, nº SAM85178, com um carregador contendo 09 munições do mesmo calibre, além de 12 (doze) pedras de crack, 08 (oito) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína e R$ 184,50 em notas fracionadas.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva dos pacientes se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade dos pacientes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...]".

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5667570, cujo trecho aqui transcrevo:

"Ao contrário do alegado na inicial do presente writ, observa-se por meio das peças processuais colacionadas que a segregação cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos da conduta delitiva que lhes é imputada e no risco que oferecem à ordem pública.

Nesse ponto, verifica-se que a custódia dos coactos está alicerçada na existência de fundados indícios de que praticam a traficância de entorpecentes de forma associada e armada, considerando as circunstâncias do delito imputado na ação penal originária, notadamente a apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro, em local de intenso comércio ilícito e de confrontos armados entre grupos rivais.

Quanto ao contexto fático, sublinha-se que os réus foram abordados por policiais militares em uma casa abandonada, onde apreenderam uma arma de fogo Taurus, um carregador com munições, 12 (doze) pedras de crack, 08 (oito) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína – nitidamente prontas para a mercancia, além de R$184,50 em espécie.

Diante de tal cenário, sobressaem, no caso em testilha que recai sobre os pacientes, fundados indícios da prática da conduta ilícita, situação que fora demonstrada por seu próprio comportamento furtivo e evasivo, com atitudes típicas da traficância. Também denota-se do contexto fático o risco de reiteração delitiva na referida criminalidade, o que enseja o resguardo da ordem pública".

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)